Tribunal: TJDFT
Processo: 0761174-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA - AQUISIÇÃO DO DIREITO - COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido inicial, não acolheu o valor expressamente requerido pela ex-servidora, a título de abono permanência. Enquanto a sentença recorrida aponta que “a parte autora completou 54 anos de idade e 31 anos de contribuição em 05/08/2018”, a recorrente afirma que completou os requisitos para aposentadoria “na data de 10/06/2018”.
2. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF).
3. Quando demonstrado que a parte recorrente reuniu os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, ela tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020; Acórdão 1350288, 07538163520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021; Acórdão 1371328, 07271644420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
4. Este também é o entendimento do TJDFT: Acórdãos 495329, 495329 e 8331845.
5. Contudo, na hipótese dos autos, melhor sorte não socorre a recorrente pois o documento sobre o qual fundamenta a sua pretensão e que indica como possuindo 33 anos de contribuição é datado 4 de outubro de 2019 (ID 59151451, pág. 33). Analisando-se o documento de ID 59151451, pág. 20, verifica-se que em 05/08/2018, a recorrente contava 54 anos de idade e 31 anos de contribuição, estando correta a sentença de primeiro grau.
6. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.